Tribunal: TJES
Processo: 5020130-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020130-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO SANTOS MOTA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO BANDIDO NÃO SE CRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado no âmbito da denominada “Operação Bandido Não Se Cria”, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, no contexto de organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação no município de Rio Bananal/ES e regiões adjacentes, sendo-lhe imputada função de gerência na estrutura criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por suposta utilização de argumentos genéricos e gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada fragilidade probatória afastam os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) determinar se a condição de foragido constitui fundamento legítimo para a manutenção da custódia cautelar ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como da pena máxima abstrata superior a 4 anos prevista para o crime de tráfico de drogas.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao destacar a participação do paciente em organização criminosa estruturada, com atribuição de função de gerência e poder de mando sobre outros integrantes, o que evidencia maior periculosidade social.

5. A gravidade concreta do delito, consubstanciada na integração em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, justifica a custódia para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

8. O conjunto indiciário que embasa a custódia cautelar não se limita a depoimentos de testemunhas sigilosas, sendo corroborado por dados de extração telefônica e informações constantes do relatório final de investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na participação do agente em organização criminosa estruturada, para garantia da ordem pública; 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal; 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 219.093/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.003.603/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 11.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020130-53.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
FELIPE ROCHA GONSALVES

P
ACIENTE:
ADRIANO SANTOS MOTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

ADRIANO SANTOS MOTA

contra suposto ato coator do
J
uízo
d
a

1ª Vara Criminal de Linhares
/
ES
, que, nos autos do processo nº 5000223-33.2025.8.08.0052, determinou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, alegando que a decisão se baseou em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem individualizar a conduta do agente. Aduz
(ii)
que o paciente é primário, possui residência fixa e
(iii)
que os elementos indiciários se resumem a depoimentos de testemunhas sigilosas, sem corroboração material robusta.

Acrescenta, ainda, que
(iv)
a condição de foragido, por si só, não obsta a revogação da preventiva.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17212391.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 17680984.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18072898, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que o Paciente foi denunciado no bojo da
“Operação Bandido Não Se Cria”
, deflagrada para desarticular uma complexa Organização Criminosa (ORCRIM) voltada ao tráfico de drogas com atuação no município de Rio Bananal/ES e regiões circunvizinhas, supostamente vinculada à facção “Comando Vermelho”.

Nesse contexto, vislumbra-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, ao contrário do alegado pela parte impetrante, a decisão que manteve a prisão preventiva (id 17156528) não se mostra, à primeira vista, desprovida de fundamentação. O Magistrado de origem, ao ratificar a custódia, reportou-se aos elementos informativos que indicam a
materialidade
e indícios suficientes de
autoria
, destacando a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Senão vejamos:

“Em análise ao requerimento de revogação da prisão preventiva formulado em favor do Acusado CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA e de ADRIANO SANTOS MOTA, deve ser frisado que as peças informativas encartadas nos autos indicam, em tese, a suposta prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a imprescindibilidade da medida fora devidamente motivada. Para além disso, é cediço que as circunstâncias pessoais do Acusado, tais como a residência fixa e trabalho lícito – invocadas no pleito sob análise –, ainda que lhes sejam inteiramente favoráveis, não são, por si sós, capazes de modificar a situação cautelar quando há outros elementos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso do presente feito. Deve ser ressaltado que a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares também é incabível, até mesmo porque os fundamentos exarados pela d. Defesa não são suficientes para desconstituir a prisão em curso. Ademais, ao contrário do que alega a Defesa, a conduta do Acusado encontra-se devidamente delineada na Denúncia. (...) Diante do exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, reporto-me aos argumentos exarados na Decisão anterior, e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos Réus CAIO HENRIQUE SOUZA SILVA e ADRIANO SANTOS MOTA, para assegurar a instrução processual (...)”.

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

No caso em apreço, conforme o Relatório Final de Investigação, o paciente
ADRIANO SANTOS MOTA
, vulgo “Professor”, é apontado como uma figura de liderança (“gerente”) na estrutura criminosa, responsável pelo comando do tráfico na região do Córrego Bananalzinho (id 17156533).

O organograma da organização criminosa, detalhado pela autoridade policial (id 17156533), posiciona o paciente no nível de “gerência”, logo abaixo dos líderes principais (“Jan” e “Pirikito”), exercendo poder de mando sobre outros traficantes, como o indivíduo identificado por “Felipe, vulgo Chupela”. Tais elementos afastam, neste momento, a alegação de ausência de individualização da conduta.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria dos pacientes, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE PERMANECE FORAGIDO. CAUTELARES INSUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de lesão corporal seguida de morte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 4.
A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do agravante são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 5. As medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar a ordem pública.
lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 3. As medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes ao fim a que se destinam. (...)

(STJ; AgRg-RHC 219.093; Proc. 2025/0247360-3; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE 15/09/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. (...) III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 312 do CPP, quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga prolongada do distrito da culpa. 4. O Decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 (dez) anos. 5.
A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida. 6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A fuga prolongada do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da Lei Penal.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente impedem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (...).

(STJ; AgRg-HC 1.003.603; Proc. 2025/0172141-4; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 02/09/2025; DJE 11/09/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ainda, a alegação de que a acusação se baseia apenas em “testemunhas sigilosas” não se sustenta em uma análise preliminar, visto que o relatório de investigação cruza dados de extração telefônica (apreensão do celular de “JP/Pesadelo”) com depoimentos e denúncias anônimas, formando um arcabouço indiciário que, ao menos para fins de prisão cautelar, mostra-se suficiente (
fumus comissi delicti
).

Quanto à alegada primariedade e bons antecedentes, é cediço que tais condições favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024), especialmente a garantia da ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta do delito (integração em complexa organização criminosa armada e interestadual) e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (fuga).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM DENEGAR A ORDEM.